Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703870-38.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WENDELL ESPÍNDOLA MARTINS SOARES RECORRIDOS: MÁRCIA MARIA SOUSA DIAS ANDO, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. SOLIDARIEDADE. 1 – Nulidade da sentença. Premissa fática equivocada. As inexatidões materiais de que trata o art. 494 do CPC referem-se a erros ou equívocos que não alteram substancialmente o teor de uma decisão judicial, podendo ser corrigidos de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, inclusive após o trânsito em julgado. A discussão sobre a prova dos fatos relevantes para o processo, que demandam trabalho interpretativo e juízo de valor não se enquadram neste dispositivo e devem ser devolvidos ao Tribunal como matéria de mérito, na forma do art. 1013 do CPC. Preliminar que se rejeita. 2 – Do mérito. Honorários advocatícios. Causalidade. Extinção do processo por perda do objeto. Acordo de não persecução penal. Na forma do art. 85, § 10. do CPC, no caso de extinção do processo por perda do objeto afasta-se a regra geral da sucumbência na fixação dos honorários advocatícios, para estabelecer o critério da causalidade. O acordo de não persecução penal implica na assunção de compromissos recíprocos para o Estado e para o investigado, inclusive o de indenizar a vítima. A assunção de responsabilidade pelos danos não desconsidera a ocorrência deste, o que implica em satisfação à vítima do procedimento criminal, autora nesta ação. Desse modo, a causa da demanda extinta por perda do objeto deve ser imputada ao que assumiu a responsabilidade pelos danos do ilícito. 3 – Honorários. Valor da causa. Na forma do art. 85, § 2o. do CPC, os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa em caso de perda do objeto, em que não há proveito econômico obtido nem condenação. Ainda que a segunda ré não tenha participado do acordo de não persecução penal, é de se destacar que a relação de direito material era de consumo, o que atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores perante o consumidor com repercussão na responsabilidade processual. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, caput, e 90, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a condenação em honorários advocatícios. Ressalta que estes não foram arbitrados no acordo realizado judicialmente pelas partes, inclusive na presença de seus causídicos, razão pela qual houve renúncia aos honorários. Assevera que deve ser prestigiado o princípio da boa-fé, inerente aos acordos. Subsidiariamente, defende que tal verba seja arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor do acordo (R$ 25.0000,00). Na petição de ID 69735709, a parte recorrida requer a liberação dos valores depositados judicialmente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 85, caput, e 90, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Destaque-se que o acordo de persecução penal não é realizado entre a vítima e o indiciado, mas entre este e o Estado, no qual a obrigação de reparar o dano causado à vítima corresponde a uma obrigação assumida perante o Estado. Neste quadro, não há como equipará-lo à transação de que trata o art. 840 do Código Civil. Por isso mesmo, a extinção do processo cível se dá por perda do objeto e não por transação entre as partes. No caso em exame, a autora ajuizou, em maio de 2022, a presente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em desfavor dos réus. Diferentemente do que afirma a sentença, o advogado participou da celebração do acordo de não persecução penal. Contudo, trata-se de dado irrelevante para o julgamento em causa, pois o que se discute não é o pagamento de honorários em razão de atuação do acordo de não persecução penal, mas os honorários em razão deste processo, com fundamento no critério da causalidade, como decidido na origem. Quanto ao critério de cálculo dos honorários, são devidos honorários no percentual de 10% do valor da causa, como fixado na sentença. Não é possível estabelecer honorários sobre o proveito econômico obtido, pois não houve condenação. O critério legal é claro: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:” o valor da causa não foi impugnado no tempo e na forma devidos (ID 61738952). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 69735709, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, a competência da Turma Cível já se exauriu com a prolação do acórdão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016